Tribunal: TJMT
Processo: 0003615-27.2017.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003615-27.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO LEONARDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 018.878.761-54 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ASSIS FRANCO DE SOUZA - CPF: 033.378.411-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO AO APELO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – EFEITO INERENTE AO RECURSO (CPP, ART. 597) – PREAMBULAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTA A PRATICA DELITIVA – AUTORIA EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há interesse recursal no pedido de suspensão dos efeitos da condenação até seu trânsito em julgado, na medida em que a interposição do apelo já contempla o efeito suspensivo (CPP, art. 597).

Inviável a absolvição por falta de provas se evidenciado pelos relatos da vítima, confirmados pela prova testemunhal, que o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a sua residência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Leonardo dos Santos Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0003615-27.2017.8.11.0064, que o condenou pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao apelo. No mérito, postulou a absolvição do acusado por falta de provas da autoria delitiva (Id. 126545271).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 126545274).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 127433163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 11 de setembro de 2016, por volta das 17 horas, na residência localizada na rua Kamal Jumblat, n. 653, bairro Jardim Liberdade, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Diego Leonardo dos Santos Lima
efetuou três disparos de arma de fogo em local habitado
.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) no dia e hora supracitados, o denunciado passou em frente à residência da vítima em um veículo Gol, cor branca, instante em que fez um sinal com o dedo, apontando para Assis Franco de Souza, e logo se evadiu do recinto. Todavia, cerca de 20 (vinte) minutos depois, Diego retornou ao local conduzindo uma motocicleta Titan, cor vermelha, ocasião em que chamou Assis para conversar, e este se recusou, razão pela qual o denunciado sacou uma arma de fogo que estava em sua cintura, e efetuou pelo menos três disparos em direção à residência de Assis, na qual havia outras pessoas, contudo os disparos atingiram a janela, a porta e a parede do imóvel, conforme laudo pericial (fls. 24/38).

Após efetuar os disparos, Diego se evadiu do local, tomando rumo ignorado.

Acionada, a Polícia Militar se deslocou até o palco dos fatos, onde Assis lhe entregou um projétil de arma de fogo (fl. 08), que fora encontrado no interior da residência atingida.

Consta, outrossim, que a PM não logrou localizar o denunciado naquela oportunidade.

Posteriormente, Diego se apresentou à Delegacia de Polícia, onde alegou que no dia dos fatos se dirigiu à residência de Assis e o chamou para conversar, porém, a vítima se negou. Ademais, declarou também que sentia ciúmes de sua ex-esposa em relação a Assis.

Por fim, destaca-se que Diego é reincidente, eis que possui nesta Comarca 01 (uma) condenação pela prática do crime de roubo duplamente majorado em concurso formal (Proc. nº 4517-77.2017.811.0064, Código: 655028), bem como responde a 01 (uma) Ação penal pela prática do delito de posse de arma de fogo de uso restrito (Proc. nº 9132-47.2016.811.0064, Código: 648803) (...)
” (Id. 126545252, pp. 1-2).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso nas penas do art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 4 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,

e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao apelo.

No entanto, o recurso de apelação já possui efeito suspensivo, nos termos do art. 597 do CPP, de modo que não há interesse recursal na suspensão da condenação até o trânsito em julgado, sobretudo no caso em apreço, em que foi concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Nesses termos,
rejeito a preliminar
.

Superada a questão preambular, a defesa requereu a
absolvição do acusado, sustentando que não há comprovação de que ele é o autor dos disparos
, mormente porque a sentença lastreou-se exclusivamente nos relatos da vítima, o que torna imperativa a sua absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise do conjunto probatório, verifico que,
tanto na fase policial (Id. 126545252, pp. 24-25), como em juízo (relatório de mídias de Id. 126545254), o acusado Diego negou a prática delitiva, alegando que esteve na residência do ofendido, mas que ele não quis conversar, por isso foi embora e não retornou ao local.

Em contrapartida, a vítima
Assis Franco de Souza
relatou em juízo que teve um relacionamento efêmero com a ex-namorada do réu e que ele demonstrou ter ciúmes dessa situação. Disse que, na data dos fatos, o acusado passou em sua residência e solicitou que queria conversar em particular, momento em que se negou a atendê-lo. Relatou que, alguns minutos depois, o réu retornou ao local em uma motocicleta e novamente lhe chamou, e, diante da sua resistência, o acusado sacou uma arma de fogo e disparou três ou quatro vezes, fugindo em seguida (relatório de mídias de Id. 126545254).

Igualmente, a testemunha
Aline Bassino Franco
, prima da vítima, relatou na fase inquisitiva que estava com sua família sentada na área da residência, ocasião em que o réu Diego parou o veículo VW/Gol e chamou por Assis, mas que não ouviu o que conversaram, e que saiu logo em seguida, retornando em uma motocicleta, momento em que sacou uma arma de fogo e passou a atirar:

“
(...) QUE Declara que é prima de ACIS FRANCISCO DE SOUZA, afirma que na data de 11/09/2016 por volta das 17h10min estava na casa de ACIS, afirma que estava na companhia de ACIS e de sua tia KEILA, e de um amigo de ACIS conhecido como JUNIOR, afirma que estavam sentados na varanda de casa conversando quando parou um carro e frente à residência, afirma que era um veículo gol modelo antigo de cor branca, afirma que do interior do veículo a pessoa de DIEGO pela janela falou algo para ACIS, afirma que então Diego entrou no veículo e foi embora, afirma que aproximadamente quinze minutos depois DIEGO retornou em motocicleta e parou a moto no meio fio da calçada de sua tia, afirma que DIEGO então chamou ACIS para ir até ele, afirma que então DIEGO sacou de uma arma de fogo que estava em sua cintura e passou a atirar em direção a varanda onde estavam todos sentados, afirma que DIEGO efetuou três disparos, relata que tudo foi muito rápido, afirma que então DIEGO fugiu deixando o local, afirma que só não foram todos atingidos por sorte pois não tiveram nem tempo de correr e esconder-se. QUE declara que ACIS comentou que DIEGO teria feito isso pois teria visto ACIS conversando com a ex-namorada de DIEGO (...)
” (Id. 126545252, pp. 54-55).

No mesmo sentido, as testemunhas
Keila Franco
e
Pedro Junior Conceição Ferreira
confirmaram na fase policial que estavam sentados conversando na área da residência quando o réu Diego chegou em uma motocicleta e chamou por Assis, que pediu para que ele entrasse, momento em que perguntou para a vítima se ela estava com medo, sacou um revólver e disparou em direção à casa (Id. 126545252, pp. 20 e 88).

O policial militar
Ewerton Silva Lira
disse em juízo que foram acionados para verificar uma situação de disparo de arma de fogo, efetuado por um indivíduo que conduzia uma motocicleta. Relatou que, segundo informado pelas testemunhas, o acusado teria passado no local para conversar sobre o envolvimento que uma das testemunhas teve com a ex-namorada do réu e, então, retornou ao local e efetuou os disparos. Narrou que constatou que um dos disparos acertou o teto da casa. Confirmou que foram à residência do acusado, mas a sua genitora se negou a dar informações sobre seu paradeiro. Por fim, ressaltou que as testemunhas reconheceram o denunciado como autor do disparo e que já o conheciam (relatório de mídias de Id. 126545254).

Outrossim, o policial militar
Antônio Sérgio dos Santos
relatou em juízo que foram acionados para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo, que teria sido motivada por ciúmes. Disse que no local foi encontrado um projétil de arma de fogo. Aduziu que se deslocaram até a residência do réu, mas que ele não foi encontrado (relatório de mídias de Id. 126545254).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Com efeito, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que o ofendido Assis foi seguro ao afirmar que o acusado esteve em sua residência para “
tirar satisfações
” a respeito de um suposto relacionamento que teria com a sua ex-namorada, e, percebendo a resistência da vítima em atendê-lo, saiu do local e retornou armado, disparando contra a casa do ofendido.

Os relatos da vítima foram confirmados pela prova testemunhal colhida em juízo e também pelo depoimento dos seus familiares na fase inquisitiva, inexistindo nos autos indicativos de que estariam de qualquer forma tentado prejudicar o acusado por questões pessoais.

Portanto, as provas produzidas durante o processo resultaram na demonstração de que o acusado Diego efetuou vários disparos de arma de fogo contra a residência da vítima, na presença desta e de seus familiares, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022